Tribunal: STF
Processo: Rcl 65110
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Preliminarmente registro que a presente reclamação foi protocolada na origem, tendo o Tribunal de Justiça de Sergipe reconhecido a sua incompetência e determinado a remessa a esta Corte (e-Doc 26), onde os autos foram autuados como o RE nº 1475761 e posteriormente retificada a autuação para a classe reclamação. Informo, ainda, que determinei a emenda à inicial para que a parte reclamante juntasse a petição originária da reclamação (e-Doc 30), que assim o fez (e-Doc 33).



    A presente reclamação constitucional, com pedido liminar, foi ajuizada por Cicera Maria Pacifica de Souza, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 202001010074 (número único) 0062565-63.2019.8.25.0001, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada; na apreciação do recurso inominado interposto contra “sentença que julgou procedente a pretensão do reclamante ao fornecimento dos MEDICAMENTOS pleiteados na inicial”; assentou a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa do feito à Justiça Federal em razão de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Prossegue discorrendo que foi negado provimento ao agravo interno formalizado contra decisão denegatória do recurso extraordinário, no qual se alegou interpretação equivocada do Tema 793 por parte da autoridade reclamada.



    Cicera Maria Pacifica de Souza entende que “as decisões da Turma Recursal afrontam o TEMA 686 do STJ, baseado no repetitivo REsp n. 1.203.244-SC, e TEMA 793 STF, referente a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.”



    Nessa perspectiva, afirma que o medicamento pretendido encontra-se devidamente registrado/autorizado pela ANVISA, razão pela qual defende que



    “NÃO é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Sendo, nestes termos a justiça estadual competente para julgamento das demandas de saúde, quando o cidadão, optar pelo Estado e/ou Município.



    (...)



    Enfim, seguindo e observando a conclusão do c. STF nas repercussões gerais RE 657718 (Tema 500 e RE 855178 ED (Tema 793) e do c. STJ no repetitivo REsp n. 1.203.244-SC (Tema 686), na forma dos arts. 489, § 1º VI, e 927, III, do CPC/15, conclusão segundo a qual o chamamento da União ao processo em demandas como deste jaez não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde e consagrando que a solidariedade constitucional não implica litisconsórcio passivo necessário entre os entes federado.”



    Requer que seja:



    “1. Concedida a justiça gratuita; 



    2. Concedida medida liminar para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC;



    (...)



    6. Julgada procedente a presente ação no sentido de cassar as decisões, conforme art. 992,CPC, determinando fornecimento do medicamento 12 APLICAÇÕES DE ANTIANGIOGÊNICO - AVASTIN, SENDO 6 EM CADA OLHO, COM INTERVALOS MENSAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, requerido nos termos da inicial, resguardando a autoridade da decisão do STJ, tema nº 686, vinculado ao Recurso Especial nº 1.203.244/SC ou que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, face alinhamento com o tema 793 do STF.”



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na espécie, Cícera Maria Pacífica de Souza ingressou com o Processo nº 0062565-63.2019.8.25.0001, objetivando a condenação do Estado de Sergipe e do Município de Aracaju ao fornecimento de 12 aplicações do fármaco Avastin (Bevacizumabe) para o tratamento de Retinopatia Diabética (CID10: H36.0) que acomete a parte reclamante, cujo pedido foi julgado improcedente por já se encontrar padronizado no SUS o medicamento Aflibercepte que consiste em alternativa terapêutica com melhor custo-efetivo (e-Doc 6) .



    A Turma Recursal do Estado de Sergipe, em sede de recurso inominado, anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao compreender ser incompetente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito ante a necessidade de inclusão da União por se tratar de controvérsia que envolve medicamento não incorporado no SUS (Avastin). (e-Docs 10 e 14).



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR HAVER CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA (TEMA 793 DO STF). APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-Doc 24).



    Aponta-se como paradigma de confronto a tese do Tema nº 793 da repercussão geral fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. (Tema 1.234 RG).



    No RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 RG), Pleno do Supremo referendou tutela provisória incidental deferida pelo ministro Gilmar Mendes, por meio da qual fixou as seguintes orientações a serem observadas:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Assim, considerado que no presente caso versa sobre determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda por envolver controvérsia acerca de medicamento não padronizado, bem como que tanto a sentença como o acórdão em agravo interno em recurso inominado foram prolatados em data anterior a 17 de abril de 2023, devem os autos permanecerem no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de que proceda nova decisão em conformidade com os parâmetros fixados na tutela provisória incidental referenda pelo Pleno do Supremo nos autos do RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente